Tribunal: TJMT
Processo: 1004362-16.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1004362-16.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Princípio da Insignificância]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[NAIMONWESTER ROSSI - CPF: 051.597.221-57 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), DIOGO RAMOS SILVA - CPF: 021.374.571-21 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO MAJORADO [REPOUSO NOTURNO] –ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA INDEFERIDA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA – HISTÓRICO CRIMINAL DO AGENTE – REITERAÇÃO EM DELITOS PATRIMONIAIS – INCOMPATIBILIDADE COM O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – ORIENTAÇÃO DO STJ – ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – JULGADO DO TJMT – ORDEM DENEGADA.

Para a caracterização da atipicidade da conduta pela incidência do princípio da insignificância deve-se sopesar o histórico criminal do agente “
sob pena de se instigar a multiplicação de pequenos crimes pelo mesmo autor”
(STJ, HC no 553.872/SP), embora o reduzido valor dos bens subtraídos.

Segundo orientação do c. STJ, a reiteração delitiva “
se reveste de relevante reprovabilidade e não se mostra compatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal”
(AgRg no HC no 599.076/PR).

“Como é cediço, o trancamento de inquérito policial ou ação penal pela via estreita do writ somente é admitido constatada, de forma inequívoca, a ausência de indícios de autoria e da prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade do agente; o que inocorre na hipótese versada. Logo, porque a alardeada atipicidade da conduta em razão da incidência do princípio da insignificância não restou comprovada de plano, eventual reconhecimento dos requisitos para que o crime seja considerado de bagatela depende de amplo revolvimento do lastro probatório, o que não é compatível com o rito célere e sumário da ação constitucional.”
(TJMT, HC NU 1002084-42.2021.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

No 1004362-16.2021.8.11.0000 - COMARCA DE NOVA XAVANTINA

IMPETRANTE (S): TIAGO VENICIUS PEREIRA PASSOS - DEF. PÚBLICO

PACIENTE: DIOGO RAMOS SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de DIOGO RAMOS SILVA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina, nos autos de
ação
penal (PJE- 1oGrau - NU 1001326-61.2020.8.11.0012), que indeferiu o pedido de absolvição sumária pelo cometimento, em tese, de furto majorado [repouso noturno] – art. 155, §1o, do CP - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que deve se aplicado o princípio da insignificância
, “levando-se em consideração o diminuto valor da res furtiva, e a parcial restituição à vítima”
.

Requer a concessão da ordem para que seja reconhecida a atipicidade da conduta e “
consequente absolvição sumária do paciente”
(ID 79773462), com documentos (ID 79773463/ID 79773464).

O pedido liminar foi indeferido (ID 80336469).

O Juízo singular prestou informações (ID 87077487).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal

opina pela denegação
, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, DA ATIPICIDADE DA CONDUTA E A DECRETAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO NÃO ADMITIDO NA VIA ELEITA. PACIENTE POSSUI EXTENSA FICHA CRIMINAL. POSSÍVEL AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA O RECONHECIMENTO [...]. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça – ID 84084480)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 8.10.2020, o Juízo singular indeferiu o pedido de absolvição sumária e concedeu liberdade provisória ao paciente com medidas cautelares nos seguintes termos:

“[...]. No caso em tela, a denúncia narrou uma conduta típica (furto noturno) e a imputou ao acusado lastreando-se em elementos informativos colhidos no inquérito policial.

Por outro lado, a incursão aprofundada nos elementos informativos produzidos no inquérito policial para aferição da presença dos vetores jurisprudenciais para reconhecimento do princípio da insignificância importaria em prejulgamento da causa em momento que não se destina a tanto.

Assim, por não vislumbrar evidente atipicidade da conduta, e por entender ser necessária a dilação probatória com posterior análise aprofundada das provas produzidas para fins de julgamento quanto ao cabimento do princípio da insignificância, INDEFIRO o pedido de absolvição sumária.

Passo à revisão da necessidade da manutenção da prisão preventiva imputada ao denunciado.

[...]. Contudo, dado o valor da res furtivae, que se afigura, em primeira análise, como de pequeno valor (noventa reais), entendo desnecessária a manutenção da prisão preventiva, sendo suficiente para assegurar a ordem pública a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Diante de todo o exposto, DEFIRO o pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, e CONCEDO ao denunciado DIOGO RAMOS SILVA o benefício da LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA [...].”
(Carlos Eduardo de Moraes e Silva, juiz de Direito – ID 79773463).

Em 28.3.2021, o órgão ministerial manifestou-se pelo não cabimento de Acordo de Não Persecução Penal e postulou o prosseguimento do feito com designação de audiência instrutória (PJE -1o Grau

NU 1001326-61.2020.8.11.0012).

Pois bem.

O paciente, além da presente ação por furto majorado pelo repouso noturno, praticado em 29.8.2020, na Comarca de Nova Xavantina (PJE- 1oGrau - NU 1001326-61.2020.8.11.0012), responde a outra ação penal por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, ocorrido em 29.6.2020, na Comarca de Água Boa (PJE -1o Grau - NU 1001665-90.2020.8.11.0021), bem como está implicado em mais inquéritos policiais também por furtos (Códigos 119305 119339, 120347 e 122176- Comarca de Nova Xavantina/Sistema
Primus
), a indicar reiteração em delitos patrimoniais.

Para a caracterização da atipicidade da conduta, pela incidência do princípio da insignificância, deve-se sopesar o histórico criminal do agente
“sob pena de se instigar a multiplicação de pequenos crimes pelo mesmo autor”
(STJ, HC no 553.872/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.2.2020), embora o reduzido valor dos bens subtraídos - um perfume Avon Aspire Debut, avaliado em R$ 40,00 (quarenta reais) e R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie -.

Segundo orientação do c. STJ, a reiteração

delitiva “
se reveste de relevante reprovabilidade e não se mostra compatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal
” (AgRg no HC no 599.076/PR – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 26.4.2021).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Como é cediço, o trancamento de inquérito policial ou ação penal pela via estreita do writ somente é admitido constatada, de forma inequívoca, a ausência de indícios de autoria e da prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade do agente; o que inocorre na hipótese versada. Logo, porque a alardeada atipicidade da conduta em razão da incidência do princípio da insignificância não restou comprovada de plano, eventual reconhecimento dos requisitos para que o crime seja considerado de bagatela depende de amplo revolvimento do lastro probatório, o que não é compatível com o rito célere e sumário da ação constitucional.”

(HC NU 1002084-42.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 29.3.2021)

Assim sendo, não se mostra recomendável absolvição sumária por atipicidade da conduta via
Habeas Corpus
.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021